Tribunal: TJES
Processo: 5002855-83.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA FRUGENCIO
RECORRIDO: TATIANE MACENO ALVES 33908905800 e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA PUBLICADA EM SÍTIO DE COMPRAS NA INTERNET. DISPARIDADE ENTRE O PREÇO PAGO E O VALOR REAL DE MERCADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ERRO GROSSEIRO. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002855-83.2024.8.08.0014

Recorrente: ANDREIA FRUGENCIO SPELTA

Recorridos: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA PUBLICADA EM SÍTIO DE COMPRAS NA INTERNET. DISPARIDADE ENTRE O PREÇO PAGO E O VALOR REAL DE MERCADO. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ERRO GROSSEIRO. ESTORNO REALIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA SUSTENTA TER REALIZADO, NO DIA 05/02/2024, A COMPRA DO PRODUTO ESTEIRA POLIMET ESTEIRA ELÉTRICA EP 1600 DOBRÁVEL PRETA BIVOLT, NO VALOR DE R$249,90 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), NO SITE DA SEGUNDA PARTE REQUERIDA, COM PREVISÃO DE ENTREGA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2024. ADUZ, AINDA, QUE NO DIA 10/02/2024, A PRIMEIRA REQUERIDA, TATIANE MACENO ALVES (ESTEIRA CENTER), VENDEDORA DO REFERIDO PRODUTO, ENTROU EM CONTATO COM A PARTE REQUERENTE E A INFORMOU QUE HOUVE UM PROBLEMA NO ANÚNCIO REFERENTE AO CATÁLOGO ASSOCIADO, UMA VEZ QUE VENDEM A LONA DA ESTEIRA E NÃO ELA COMPLETA, SOLICITANDO QUE A PARTE AUTORA CANCELASSE A COMPRA POIS O VALOR SERIA ESTORNADO EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. COMO A PARTE REQUERENTE NÃO FEZ O CANCELAMENTO, A PARTE REQUERIDA PROCEDEU COM O CANCELAMENTO UNILATERAL E REALIZOU O REEMBOLSO PARA A PARTE DEMANDANTE. DESSA FORMA, A PARTE REQUERENTE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PRIMEIRA REQUERIDA ALEGA QUE O PEDIDO FOI CANCELADO EM RAZÃO DA SEGUNDA REQUERIDA TER PUBLICADO O ANÚNCIO DE MANEIRA EQUIVOCADA, UMA VEZ QUE NÃO COMERCIALIZA O REFERIDO PRODUTO E SIM PARTE DELE. ALÉM DISSO, ALEGA QUE ASSIM QUE TEVE CIÊNCIA DO EQUÍVOCO, REALIZOU CONTATO COM A REQUERENTE PARA QUE SOLICITASSE O CANCELAMENTO E, ASSIM, HAVERIA O REEMBOLSO IMEDIATO. JÁ A SEGUNDA PARTE REQUERIDA, EM SUA DEFESA, ALEGA QUE, POR SE TRATAR DE MARKETPLACE, ESTÁ IMPOSSIBILITADO TECNICAMENTE DE CUMPRIR COM AS OFERTAS DISPONIBILIZADAS PELOS USUÁRIOS VENDEDORES, ALÉM DE QUE A PARTE REQUERENTE JÁ HAVIA RECEBIDO O REEMBOLSO, RAZÃO PELA QUAL NÃO SOFREU NENHUM PREJUÍZO DECORRENTE DA TRANSAÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, NO SENTIDO DE DEFERIR OS DANOS MORAIS E A ENTREGA DO PRODUTO INSERIDO NA PROPAGANDA OFERTADA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ EBAZAR.COM.BR.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DAS RECORRIDAS, E EM CASO POSITIVO, SE TAL ENSEJA NA ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELA DEMANDANTE, BEM COMO SE A MESMA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE, NO PRESENTE CASO, RESTOU EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EXPLICO: CONFORME RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS, A CONSUMIDORA AUTORA TENTOU ADQUIRIR UMA
ESTEIRA POLIMET ESTEIRA ELÉTRICA EP 1600 DOBRÁVEL PRETA BIVOLT
- PELO VALOR DE R$ 249,90, PORTANTO, MANIFESTAMENTE ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO, SENDO FACILMENTE PERCEPTÍVEL TRATAR-SE DE EVIDENTE ERRO NO VALOR ANUNCIADO. A PROPÓSITO, VERIFICA-SE QUE ESSE VALOR REPRESENTA MENOS DO QUE 15% DO QUE CUSTA O PRODUTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE CORROBORA A LINHA ARGUMENTATIVA DA PARTE RECORRIDA, DE QUE SE TRATA DE HIPÓTESE DE UM ERRO GROSSEIRO. PARA ALÉM DISSO, VERIFICA-SE QUE A PARTE RECORRIDA VERIFICOU RAPIDAMENTE O EQUÍVOCO, TENDO INFORMADO A CONSUMIDORA O ERRO, O CANCELAMENTO DA COMPRA E RESTITUÍDO O VALOR PAGO PELO PRODUTO. ASSIM, DIANTE DO FLAGRANTE ERRO NO PREÇO DO BEM, NÃO ESTÁ O FORNECEDOR REQUERIDO VINCULADO À OFERTA ANUNCIADA. O CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA DE BEM COM PREÇO EXCESSIVAMENTE MENOR DO QUE O USUALMENTE PRATICADO NO MERCADO ENSEJA UM DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO, EM CLARA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E À RAZOABILIDADE. ASSIM, NÃO RESTOU COMPROVADA QUALQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DAS REQUERIDAS OU QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEUS SERVIÇOS, DE MODO QUE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SE IMPÕE. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ALÉM DE INEXISTIR CONDUTA ILÍCITA ENSEJADORA DO DANO PRETENDIDO, OS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA NÃO SÃO HÁBEIS A ATENTAR CONTRA OS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NO ENTANTO, -SE A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO ARTIGO 98, §3º DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)